Tribunal: TJBA
Processo: 0509925-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509925-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO ALMEIDA SINAY NEVES

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, ALICE BAHIA SINAY NEVES, REGINA HELENA MEIRELES SERRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. LEI Nº 13.606/2018. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA RECONHECIDA. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE PREJUÍZO. EXCLUSÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. LITIGÁNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o alongamento de dívidas oriundas de cédulas de crédito rural, com fundamento no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, reconhecendo o direito do produtor rural à prorrogação, afastando encargos moratórios e fixando honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o alongamento de dívida rural previsto no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 constitui direito subjetivo do devedor ou faculdade da instituição financeira; (ii) estabelecer se a existência de decreto de emergência reconhecido pelo Governo Federal dispensa a comprovação individual do prejuízo; (iii) determinar se são devidos encargos moratórios diante da recusa da instituição financeira em conceder a prorrogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O crédito rural constitui instrumento de política agrícola (CF/1988, art. 187), submetido a normas de ordem pública, o que afasta a natureza discricionária da concessão do alongamento da dívida.

5. A interpretação sistemática e teleológica do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 revela que a expressão “é permitida” não confere faculdade ao agente financeiro, mas regulamenta o exercício de direito do produtor rural.

6. A Súmula 298 do STJ consagra que o alongamento de dívida de crédito rural constitui direito do devedor, entendimento aplicável à legislação superveniente.

7. O reconhecimento de situação de emergência ou calamidade pública pelo Governo Federal dispensa a comprovação individual de prejuízo, nos termos do art. 36, § 6º, da Lei nº 13.606/2018.

8. A demonstração de que o município do produtor foi atingido por estiagem com reconhecimento oficial é suficiente para presumir o prejuízo e autorizar o alongamento.

8. A exclusão de juros de mora e encargos decorre da inexistência de inadimplemento culposo, sendo indevida sua incidência diante da recusa indevida da instituição financeira, conforme art. 36, I, da Lei nº 13.606/2018.

9. A alegação de litigância de má-fé não se configura na ausência de dolo processual ou intuito protelatório.

10. A majoração dos honorários advocatícios é devida em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O alongamento de dívida originada de crédito rural, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, constitui direito subjetivo do devedor, e não faculdade da instituição financeira.

2. A existência de decreto de emergência ou calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal dispensa a comprovação individual do prejuízo do produtor rural.

3. É indevida a cobrança de encargos moratórios quando a inadimplência decorre da recusa indevida da instituição financeira em conceder a prorrogação da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 187; Lei nº 13.606/2018, art. 36, caput, incisos e § 6º; Lei nº 7.843/1989; Resolução CMN nº 4.660/2018, art. 3º; CPC, arts. 80, 81 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJBA, Apelação nº 0506753-25.2018.8.05.0274, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 26/03/2025; TJBA, Apelação nº 0506744-63.2018.8.05.0274, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 08/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0509925-81.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
BANCO DO BRAISL S/A
e
RICARDO ALMEIDA SINAY NEVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA